Tribunal: CARF
Processo: 11516.721736/2014-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721736/2014-35
ACÓRDÃO
2302-004.137 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIAÇÃO PEDAL DA GRANDE FLORIANOPOLIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2010
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Ao se
identificar hipótese de pluralidade de sujeitos passivos, o procedimento de
constituição do crédito tributário deve conter provas necessárias para a
caracterização dos responsáveis e a autuação deverá conter a descrição
dos fatos e o enquadramento legal das infrações apuradas e do vínculo de
responsabilidade.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO DO NÃO ATLETA.
Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado o
atleta não profissional em formação contratado em desacordo com a Lei no
9.615/1998, com as alterações da Lei no 10.672/2003.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.137 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721736/2014-35
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (substituto[a]
integral), Roberto Carvalho Veloso Filho, Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Carmelina Calabrese, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 15-39.169, julgado
pela 6a Turma de Julgamento da DRJ/SDR, na qual os membros daquele colegiado entenderam por
procedente o lançamento.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 24-39), o processo em análise
trata de Autos de Infração relativos às seguintes Contribuições Previdenciárias: a) parte patronal,
inclusive SAT/RAT, incidentes sobre as remunerações pagas a segurados empregados; b) devidas
pelos segurados empregados; c) destinadas a outras entidades e fundos (terceiros), incidentes
sobre as remunerações pagas a segurados empregados.
O Relatório Fiscal aponta que a Associação contratou atletas para necessidade de
atender a convênios firmados com a Fundação Municipal de Esportes, visando a cooperação
financeira decorrente de fomentação e desenvolvimento do esporte, e representar o Município de
Florianópolis em eventos esportivos, o que comprova a responsabilidade solidária, quanto aos
lançamentos efetuados. Refere que não ocorreu a apresentação de documentos que
caracterizassem os pagamentos efetuados como "bolsa atleta/auxílio" ou "bolsa estágio", e a
entidade alega não ter sido feito qualquer contrato formal com os atletas, nem tampouco ter sido
emitido qualquer documento que atenda aos requisitos legais para tal. Constatou-se que as
remunerações foram pagas/depositadas em contas bancárias dos beneficiários (atletas),
diretamente pela entidade, a título de "Recibo de pagamento de despesas pessoais ao atleta". Foi
observado que os comprovantes de pagamento apresentados, descrevem, de forma genérica,
pagamentos a título de ressarcimento de despesas pessoais, tais como: alimentação, transporte,
uniformes, equipamentos e outros. Diante da situação e, com o intuito de verificar o possível
ressarcimento por despesas pessoais realizadas pelos atletas, a entidade foi intimada, a
apresentar documentos comprobatórios de possíveis ressarcimentos efetuados aos atletas. No
entanto, silenciou-se.
A Associação Pedal da Grande Florianópolis apresentou Impugnação (e-fls. 101-208)
sustentando, em síntese: a) preliminarmente, não se trata de desporto profissional; b) a
insinuação de prática de "crime" trata-se apenas de uma suposição por parte da Autoridade Fiscal
que deve ser provada; c) foi ignorada a jurisprudência e a legislação, pois a norma geral sobre o
desporto que é fundamental para o deslinde do caso não foi trazida a lume - Lei n° 9.615/98 (Lei
Pelé); d) a ausência de vínculo empregatício e atuação empresarial equiparada na promoção de
suas atividades; e) é incontroverso o caráter não remuneratório dos repasses ("bolsas") efetuados
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.137 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721736/2014-35
3
aos atletas oriundos de recurso público obtido junto à Fundação Municipal de Esportes de
Florianópolis.
Por sua vez, a Fundação Municipal de Esportes - FME (e-fls. 324-362) apresentou
Impugnação sustentando, em preliminar, a ilegitimidade passiva, pois entende não haver interesse
comum com a Associação. Que não contratou ninguém para cumprir com os convênios firmados.
Que possui autorização legal (Lei n° 5454/98) para lavrar convênios com entidades para ajudá-las
no desenvolvimento da modalidade de esportes no município de Florianópolis. Para que isto
ocorra, as entidades interessadas, apresentam um plano de trabalho, com o plano de aplicação de
recursos e cronograma de pagamento. No mérito, aduz que: a) a fiscalização cometeu um grande
equívoco, ao discricionariamente, entender que os atletas da associação notificada, mantinham
uma relação empregatícia; b) que o fato de se receber valores mensais em contrapartida ao
desenvolvimento da prática desportiva não caracteriza salário, pois, os referidos valores recebidos
estão previstos no inciso II do parágrafo único do artigo 3o da Lei no 9.615/98, o qual permite o
incentivo material e de patrocínio. Assim, os valores recebidos não têm qualquer natureza salarial;
c) ainda que os atletas da Associação, tenham se submetido aos treinamentos e disciplinas
impostos a todos os integrantes da equipe, auferindo, inclusive, haveres pecuniários a título de
"auxílio material", inexistiu qualquer vínculo de emprego entre as partes, já que o desporto não
profissional se caracteriza pela inexistência de contrato de trabalho, conforme disposição legal,
ainda que possa haver o adimplemento de "incentivo material" aos seus participantes.
A DRJ decidiu pela procedência do lançamento, sob os seguintes fundamentos que
podem ser assim sintetizados (e-fls. 365-388): a) que o artigo 124, inciso I, do CTN é aplicável ao
caso, pois o interesse comum está materializado na assinatura do Convênio entre a Fundação
Municipal de Esportes de Florianópolis e a Associação Pedal da Grande Florianópolis; b) que a
Associação é considerada empresa para fins previdenciários, conforme dispõe o artigo 15, inciso I,
da Lei no 8.212/91; c) que a entidade não atende à observância criteriosa da lei e normas que
regulam a matéria, ou seja, os atletas foram contratados pela associação em desconformidade
com os preceitos que regulamentam a matéria e legislação pertinente, tendo em vista que não
foram apresentados documentos que caracterizassem os pagamentos efetuados como bolsa
atleta/auxílio ou bolsa estágio, e a entidade alegou não ter sido feito qualquer contrato formal
com os atletas, nem tampouco ter sido emitido qualquer documento que atenda aos requisitos
legais para tal; d) que a entidade, para manter e remunerar atletas não profissionais e não
inscrevê-los como segurados obrigatórios do Regime Geral de previdência social deveria ter
suporte na legislação, ou seja, firmar vínculo nos exatos termos em que a norma legal permite e
em não o fazendo sujeita-se às penalidades legais.
Cientificado do acórdão, de acordo com o termo de preempção (e-fls. 424), a
Associação Pedal da Grande Florianópolis deixou transcorrer o prazo regulamentar para
apresentação de Recurso Voluntário.
Já a Fundação Municipal de Esportes – FME apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
399-413). Reprisando os argumentos trazidos em sede de Impugnação, sustenta, em preliminar, a
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.137 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721736/2014-35
4
ilegitimidade passiva, por não haver interesse comum com a Associação; e, no mérito, a
inexistência de vínculo empregatício com os atletas, pois a atividade de desporto é exercida de
forma não profissional.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Preliminar
A Recorrente sustenta a ilegitimidade passiva, pois entende não haver interesse
comum com a Associação. Alega que não contratou nenhum atleta. Explica que para firmar
convênios com entidades para ajudá-las no desenvolvimento da modalidade de esportes no
município, as entidades devem apresentar um plano de trabalho, com a indicação de aplicação de
recursos e cronograma de pagamento. Aduz que, segundo o artigo 124, I, do CTN, são
solidariamente obrigadas as pessoas que têm interesse comum na situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal. E, para que o interesse seja comum, é preciso que as partes
interessadas estejam no mesmo polo de uma relação jurídica.
Por sua vez, a decisão de piso entendeu pela configuração de interesse comum que
está materializado na assinatura do Convênio entre a Fundação Municipal de Esportes de
Florianópolis e a Associação, cujo motivo para a autuação da empresa, está fundamentado no
descumprimento das disposições da Lei 9.9518/1998.
Ocorre que tal entendimento não merece reforma, porquanto verifica-se que a
contratação dos atletas pela Associação Pedal da Grande Florianópolis deu-se exclusivamente com
a finalidade de cumprir aos convênios firmados com a Fundação Municipal de Esportes - FME, nas
atividades que são de sua prerrogativa, sob controle, supervisão e assessoramento desta,
comprovando assim a responsabilidade solidária quanto aos lançamentos efetuados, conforme
determina o art. 124, do CTN.
De acordo com o previsto na Cláusula Sexta – Da Cessão de Atletas, a Recorrente
tem, dentre outras finalidades, celebrar convênios, acordos e contratos com entidades públicas ou
particulares que objetivem promover o esporte amador. Bem como, o Convênio firmado
estabelece que os Atletas cedidos seriam avaliados pela Recorrente em todos os seus aspectos e
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.137 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721736/2014-35
5
condições que determinará a sua convocação ou não nas competições previstas. Ainda, a
Recorrente se reserva no direito de em qualquer época, aceitar ou não os atletas deixados à
disposição pela Associação e, que todos os atletas, técnicos e demais pessoal necessário a
qualquer competição, cedidos pela Associação e aceitos pela Recorrente, teriam as despesas
pagas pela ela durante todo o evento esportivo, tais como: transporte, alojamento, alimentação,
atendimento médico, uniforme e tudo o que for necessário o desempenho no evento.
Tais prerrogativas e responsabilidades permitem concluir vinculação direta de
condutas da Recorrente com as da Associação Pedal, visto que o previsto no inciso I, do art. 124,
do CTN não se confunde com o interesse econômico no resultado ou no proveito da situação, mas
trata-se de interesse jurídico que diz respeito à realização comum ou conjunta da situação que
constitui o fato gerador.
Vale destacar que, neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, não é
nova a discussão da sujeição passiva solidária quando da contratação dos atletas por associações
com a finalidade de cumprimento dos convênios firmados com a Fundação Municipal de Esportes -
FME. É ver os seguintes precedentes:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
INTERESSE COMUM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Ao se identificar
hipótese de pluralidade de sujeitos passivos, o procedimento de constituição do
crédito tributário deve conter provas necessárias para a caracterização dos
responsáveis e a autuação deverá conter a descrição dos fatos e o
enquadramento legal das infrações apuradas e do vínculo de responsabilidade.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO DO ATLETA NÃO PROFISSIONAL
Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado o atleta
não profissional em formação contratado em desacordo com a Lei no 9.615, de 24
de março de 1998, com as alterações da Lei no 10.672, de 15 de maio de 2003.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O princípio da vedação ao confisco é endereçado ao legislador e não ao aplicador
da lei, que a ela deve obediência. Não há que se falar em confisco quando a multa
é aplicada em conformidade com a legislação.
(Acórdão no 2301-011.290 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de 09 de maio de 2024. Relatora Flavia Lilian Selmer Dias)
No mesmo sentido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
RECURSO COM MESMO TEOR DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA QUE NÃO
MERECE REPAROS.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.137 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721736/2014-35
6
Nos termos da legislação do Processo Administrativo Fiscal, se o recurso repetir os
argumentos apresentados em sede de impugnação e não houver reparos, pode
ser adotada a redação da decisão recorrida.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIO DO NÃO ATLETA.
Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado o atleta
não profissional em formação contratado em desacordo com a Lei no 9.615, de 24
de março de 1998, com as alterações da Lei no 10.672, de 15 de maio de 2003.
INTERESSE COMUM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Ao se identificar
hipótese de pluralidade de sujeitos passivos, o procedimento de constituição do
crédito tributário deve conter provas necessárias para a caracterização dos
responsáveis e a autuação deverá conter a descrição dos fatos e o
enquadramento legal das infrações apuradas e do vínculo de responsabilidade.
Acórdão 2201-009.138 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária. Sessão de 1 de setembro de 2021. Douglas Kakazu Kushiyama)
Desta forma, a preliminar deve ser rejeitada.

3. Mérito
A Recorrente sustenta inexistência de vínculo empregatício com os atletas, pois a
atividade de desporto é exercida de forma não profissional.
Ocorre que examinando os elementos/provas constantes dos autos, não encontro
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com o
entendimento firmado, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do disposto
no art. 114, §12, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF,
com a reprodução dos seguintes trechos:
VOTO
(...)
18. No mérito, cumpre destacar inicialmente que a Impugnante é considerada
empresa para fins previdenciários, conforme dispõe o artigo 15, inciso I, da Lei no
8.212/91. E como empresa, se sujeita à fiscalização da Receita Federal do Brasil,
relativamente a todos os trabalhadores que lhe prestem serviços e que sejam
segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, conforme o
disposto no artigo 33, “caput”, e § 2o, da referida lei, podendo ser lavrado
lançamento, em conformidade com o disposto no seu artigo 37, visando à
formalização da exigência das contribuições devidas, nos casos em que for
constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições
previdenciárias.
19. As impugnantes alegam que os atletas exercem atividades não profissionais,
que estaria fomentando o esporte, que vive de repasse estatal, que não tem fins
lucrativos, no entanto tais argumentos por si só, não têm o poder de as eximir do
recolhimento das contribuições previdenciárias combatidas.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.137 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721736/2014-35
7
20. Objetivamente, devemos verificar a observação das disposições da Instrução
Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, a respeito do tema quais
sejam:
Art. 6o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado:
(...)
§ 8o O atleta não-profissional em formação não será considerado contribuinte
obrigatório do RGPS, quando forem atendidas cumulativamente as seguintes condições
previstas na Lei no 9.615, de 1998:
I - possuir idade entre 14 (quatorze) e 20 (vinte) anos;
II - ser contratado por entidade de prática desportiva formadora;
III - somente receber auxílio financeiro, se for o caso, sob a forma de bolsa de
aprendizagem, nos termos da Lei no 9.615, de 1998 (Lei Pelé), com a redação dada pela
Lei no 10.672, de 2003.
(...).
Art. 58. Não integram a base de cálculo para fins de incidência de contribuições: (...).
IX - a importância recebida pelo estagiário a título de bolsa ou outra forma de
contraprestação, quando paga nos termos da Lei no 11.788, de 2008, e a bolsa de
aprendizagem paga ao atleta não profissional em formação, nos termos da Lei no
9.615, de 1998, com a redação dada pela Lei no 10.672, de 2003;(gn)
(...).
21. Vê-se, pois, que a não incidência de contribuições previdenciárias, no âmbito
esportivo, tem abrigo apenas na Lei no 9.615/1998 e, ainda assim, aplicável à
hipótese dos atletas profissionais em formação.
22. No presente caso, foi solicitada à entidade a apresentação dos seguintes
documentos: Contratos firmados com atletas e ou outros documentos que
comprovem o pagamento de bolsa atleta ou de bolsa estágio, ou seja,
documentos hábeis capazes de comprovar a possível contratação dos atletas na
forma de bolsa atleta/auxílio ou bolsa estágio, em conformidade com as
legislações específicas.
23. No entanto não foram apresentados documentos que caracterizassem os
pagamentos efetuados como bolsa atleta/auxílio ou bolsa estágio, e a entidade
alegou não ter sido feito qualquer contrato formal com os atletas, nem tampouco
ter sido emitido qualquer documento que atenda aos requisitos legais para tal.
Dessa forma, observa-se que a entidade não atende à observância criteriosa da lei
e normas que regulam a matéria, ou seja, os atletas foram contratados pela
associação em desconformidade com os preceitos que regulamentam a matéria e
legislação pertinente.
(...)
29. Extrai-se de todo o exposto que a entidade, para manter e remunerar atletas
não profissionais e não inscrevê-los como segurados obrigatórios do Regime Geral
de previdência social deveria ter suporte na legislação, ou seja, firmar vínculo nos
exatos termos em que a norma legal permite e em não o fazendo sujeita-se às
penalidades legais.
(...)
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.137 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721736/2014-35
8
31. No caso em questão observou-se que as remunerações foram
pagas/depositadas em contas bancárias dos beneficiários (atletas) diretamente
pela Associação, a título de “Recibo de pagamento de despesas pessoais ao
atleta” (ANEXO VIII). Foi observado que os comprovantes de pagamento
apresentados, descrevem, de forma genérica, pagamentos a título de
ressarcimento de despesas pessoais, tais como: alimentação, transporte,
uniformes, equipamentos e outros. E mesmo intimado a apresentar os
documentos comprobatórios de possíveis ressarcimentos das citadas despesas, a
entidade não os apresentou como também não justificou.
32. Verifica-se que os recibos apresentados pela impugnante, às fls. 75/111, não
fazem prova da idade dos atletas e nem mesmo da contratação efetiva como
atletas em formação, ou seja, as condições cumulativas do §8o da IN RFB no
971/09 não foram devidamente comprovadas.
33. É destacado no Relatório Fiscal que os atletas para atingir o melhor
desempenho dentro da modalidade esportiva desenvolvida submetem-se a
rígidos controles de treinos e horários, com supervisão e orientação técnica dos
seus instrutores e/ou treinadores, tudo isso organizado e planejado dentro da
associação fiscalizada.
34. Desta feita não restou à auditoria de considerar os valores pagos aos atletas e
técnicos da Associação como remuneração nos termos do art. 28, inciso I da Lei no
8.212/91, art. 214, inciso I do RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 e art. 57,
inciso I da IN RFB no 971/09,
(...)
35. Ante todo o exposto verifica-se que a relação estabelecida entre os atletas e a
Associação não se enquadra na modalidade de atleta não profissional e o auxílio
recebido por eles não se dá em forma de bolsa de aprendizagem ou bolsa atleta,
ou bolsa auxilio, condições indispensáveis para afastar a incidência da
contribuição previdenciária sobre a remuneração por eles recebida na condição
de empregados, pois tudo era organizado e planejado dentro da Associação para
atender seus objetivos dentro do convênio, cujo fim é a excelência na modalidade
esportiva.
36. Ademais, mesmo a Lei no 11.438/2006, que dispõe sobre incentivos e
benefícios para fomentar as atividades de caráter desportivo não trata de
incentivos relacionados às contribuições previdenciárias.
37. Encontram-se, pois, claramente estabelecidas as premissas necessárias para a
identificação da relação de trabalho entre a Associação e os atletas, que funciona,
na realidade, como prestadores de serviços, divulgadores não apenas dos
benefícios da prática esportiva, mas também, sob o aspecto político, divulgadores
das políticas e realizações da Administração Pública.
38. Pelo exposto, tem-se, que a presente autuação está em conformidade com as
normas legais que regem a matéria, e ficam mantidos integralmente os valores
lançados nas autuações em questão.
Desta forma, e considerando que as regras legais são claras, não basta alegar que os
pagamentos se davam no âmbito da formação de atletas não profissionais, é preciso demonstrar a
natureza da relação, provada através de contrato firmado, para que se possa afastar a tributação
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.137 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721736/2014-35
9
que, regra geral, incide sobre qualquer pagamento que caracterize como remuneração por
trabalho prestada. Razão pela qual, a decisão recorrida não merece reforma.

4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 434
DF CARF MF
Original